Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ILB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão interlocutória (ID 65337205 autos originais), proferida nos autos de cumprimento de sentença n.° 0719229-37.2017.8.07.0001 movido por ROGENIA CARVALHO DA SILVA SANDRI e ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA SANDRI, que determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada no importe de R$90.177,76 (noventa mil, cento e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Sinaliza que, diante da aprovação do plano de recuperação judicial, postulou nos autos originários requerendo a extinção do cumprimento de sentença e a desconstituição da penhora realizada via BacenJud, o que foi indeferido pelo juízo de piso e originou a interposição deste agravo de instrumento. Argumenta a impossibilidade de constrição de valores por determinação de juízo diverso do recuperacional. Alega a essencialidade do ativo penhorado às empresas recuperandas para viabilizar a superação da situação de crise econômica e para garantir o pagamento dos credores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a eficácia da decisão agravada que determinou a expedição de alvará para levantamento até o julgamento de mérito do presente instrumento. No mérito, postulam a revogação da decisão agravada, em razão da incompetência do juízo diverso do recuperacional em proferir ordens constritivas em face do patrimônio da empresa recuperanda, ora agravante. Preparo acostado (ID 17324415) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ademais, ao compulsar os autos, constata-se que, com relação à penhora referida, os valores bloqueados tornaram-se disponíveis para levantamento antes da data do pedido de recuperação judicial apontado na decisão ora agravada. Dessa forma, em raso exame liminar, apesar da relevância dos argumentos trazidos pela agravante, não identifico, de plano, perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para liberação da quantia penhorada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.